Tribunal: TJSP
Processo: 2187443-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187443-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante NILVANA
NANNI, é agravada CECILIA CASTELLI NANNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187443-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20462
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse de bem
imóvel. Decisão agravada que indeferiu pedido de concessão de
liminar de reintegração de posse. Inconformismo da requerente.
Pretensão de reforma do decisum. Sem razão. Posse nova não
comprovada com os documentos juntados à petição inicial.
Recurso não provido.
VOTO No 20462
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILVANA NANNI em face da r. decisão interlocutória (fls. 30 do processo,
digitalizada a fls. 27) que, em ação de reintegração de posse, indeferiu pedido
de liminar entendendo ausente a prova de esbulho recentemente praticado.
Inconformada, recorre a autora. Alega que, em meados
de dezembro de 2018, mediante acordo verbal, permitiu que a agravada, que
é sua filha, residisse no imóvel, transmitindo-lhe a posse direta sobre o bem.
Afirma que nunca chegaram a um acordo quanto à prestação pecuniária
devida e aquela nada pagou, motivando a retomada do imóvel, cuja
notificação para tanto se deu por e-mail (fls. 33).
Sustenta a agravante que estão presentes os requisitos
para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, haja vista o
esbulho ocorrido há menos de ano e dia, ou seja, há 06 meses da propositura
da ação. Por outro lado, a agravada reconhece, em mensagem eletrônica, que
ingressou no imóvel em dezembro de 2018, de modo que quem detinha a
posse antes era a recorrente, embora reconheça que estava desocupado há 02
anos. Assim, não há que se falar em indeferimento da liminar pelo fato de a
agravante não estar na posse do imóvel há menos de ano e dia, já que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187443-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20462
3
prazo é contado da data do esbulho, ocorrido em junho de 2019, com o e-mail
enviado à recorrida.
Portanto, trata-se de posse nova o que possibilita a
concessão da medida de urgência, nos moldes preconizados pelos artigos 558
e 562 do CPC. Pugna pela concessão do efeito antecipatório recursal para
conceder a liminar de reintegração de posse e, no mérito, o provimento deste
agravo.
Por decisão de fls. 39/40 foi denegado o efeito
antecipatório recursal.
FUNDAMENTAÇÃO: Analisando o presente agravo, constata-se que a
agravante propôs ação de reintegração de posse (inicial copiada a fls. 17/25)
em face da agravada alegando que, em meados de dezembro de 2018,
mediante acordo verbal, permitiu que a agravada, que é sua filha, residisse no
imóvel, transmitindo-lhe a posse direta sobre o bem; porém, em virtude de
desacordo com relação ao pagamento de aluguéis, pretende a retomada do
imóvel.
O
MM. Juízo a quo, por sua vez, decidiu pelo
indeferimento do pedido liminar, haja vista que “a autora não está na posse
do imóvel há mais de ano e dia, conforme se depreende da narrativa e dos
documentos juntados. Desta forma, eventual esbulho praticado não é recente
a justificar a imediata reintegração. Ausente esbulho recentemente praticado,
não há fundamento para a concessão da reintegração liminar” (fls. 27). Contra
essa decisão agrava de instrumento a autora.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187443-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20462
4
Em que pesem as provas da propriedade do imóvel em
favor da agravante, estamos diante de ação possessória e não de uma
petitória. Ius possidendi e ius possessionis (ou factum
possessionis), desde o direito romano, tem-se distinguido nitidamente: nihil
commune habet proprietas cum possessione (nada tem em comum a posse
com a propriedade).
Petitorium é a exigência e a ação do proprietário para que
se lhe entregue a coisa de sua propriedade. Possessorium é a ação do
possuidor, para a restituição da posse. No juízo possessório não basta prova
da propriedade para vencer a demanda. É necessário provar a melhor posse.
Assim, indispensável a prova do esbulho dos agravados,
há menos de ano e dia, para a concessão da liminar, além dos demais
requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, in verbis:
Incumbe ao autor provar:
I - sua posse;
II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
Ora, diante de toda a argumentação até aqui apresentada
pela autora agravante, saudável se aguarde o contraditório antes da drástica
medida reintegratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187443-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20462
5
Comentando o tema, registra Daniel Amorim Assumpção
Neves:
A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem
preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso
sub judice a demonstração de periculum in mora: (i)
demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se
há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial
que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de
convencimento de que há probabilidade do autor ter
direito à tutela jurisdicional. (Novo Código de Processo
Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 990)
Assim, não se verifica, neste momento processual, a
presença dos requisitos legais necessários à concessão da liminar de
reintegração de posse. Sem prejuízo de, no curso da ação, MM. Juízo a quo,
convencido de novas provas produzidas, entender de modo diverso.
Ademais, os e-mails trocados entre as partes não indicam
de forma precisa que o esbulho foi praticado a menos de ano e dia.

Portanto, o cenário que se apresenta, até este momento,
recomenda que se preserve a situação fática existente.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão guerreada.
Por
derradeiro,
são
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões e na contraminuta,
não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187443-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20462
6
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)